Tribunal: TJDFT
Processo: 0718758-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FILIAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR No 21 - TJDFT. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ente federado, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível o sobrestamento do feito a fim de aguardar o julgamento do IRDR n.o 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese discutida no IRDR n.o 21 tem por objeto a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas do Distrito Federal e a questão da legitimidade ativa dos servidores filiados a sindicatos que representam categorias profissionais diversas.
4. Na hipótese, constata-se que as fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que a parte agravante estava vinculado ao SINDIRETA nos anos de 1996 e 1997, sendo necessário entender por sua legitimidade.
5. O art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 estabeleceu a taxa SELIC como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021.
6. A Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, § 1o, estabelece que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do crédito.
7. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, § 4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ.
8. A SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, e 969; CF, art. 8o, EC n.o 113/2021, art. 3o; ADCT, art. 107-A, § 4o; Res. 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: RE 159228 da relatoria do Ministro Celso de Mello na Primeira Turma do STF; IRDR n.o 21 – TJDFT; Acórdão 1956667 da relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida na 4a Turma Cível; Acórdão 1955517 da relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível do TJDFT; Acórdão 1953759 da relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível.